Tribunal: TJSP
Processo: 2013448-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de assistência à saúde – Ação de obrigação de fazer – Tutela antecipada deferida para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado – Inconformismo da ré – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão fundamentada, ainda que de forma concisa – Presença dos requisitos para a concessão da liminar – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de assistência à saúde – Ação de obrigação de fazer – Tutela antecipada deferida para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado – Inconformismo da ré – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão fundamentada, ainda que de forma concisa – Presença dos requisitos para a concessão da liminar – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.